Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004765-74.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MAXSSUEL DE FRANCA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução. A parte recorrente não comprovou o preparo recursal no prazo legal, apresentando guia de pagamento já utilizada em recurso anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas acarreta a deserção do recurso; e (ii) estabelecer se a conduta da parte recorrente configura litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal deve ser comprovado no prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 80 do FONAJE.
4. O uso de guia de pagamento já utilizada em recurso anterior não configura comprovação válida do preparo recursal, caracterizando inadmissibilidade do recurso.
5. A conduta da parte recorrente, ao apresentar comprovante de preparo já utilizado, demonstra litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC, sujeitando-a à aplicação de multa.
6. O não conhecimento do recurso decorre da deserção, inviabilizando a análise do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido. Multa aplicada por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: “1. O preparo recursal nos Juizados Especiais deve ser comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, independentemente de intimação. 2. A apresentação de guia de pagamento já utilizada não supre a exigência de comprovação válida do preparo recursal. 3. A tentativa de induzir o juízo a erro por meio da reutilização de guia de pagamento configura litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o; CPC, arts. 80, V, e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 10138111120178110041, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.10.2023, DJe 11.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004765-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXSSUEL DE FRANCA SILVA - CPF: 038.027.311-07 (RECORRIDO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025